Tribunal: STF
Processo: RE 467639
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO AI 791.292-QO-RG/PE (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. LEIS ESTADUAIS 11.171/86, 13.155/01 E 13.250/02. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.